Tribunal: STF
Processo: ARE 1332781
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 17): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 1998.01.1.016798-9. 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. IDEC X BANCO DO BRASIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTINTA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DA VERBA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB. VERIFICAÇÃO. CASO CONCRETO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    1. “Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos ‘advogados empregados’, seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados” (REsp 634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).



    2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 8):



    “O desacerto do acórdão recorrido decorre do fato de que a lide versa sobre direito meramente individual – percepção de honorários advocatícios -, ou seja, trata-se de mera representação processual. 



    Assim, em sede de representação processual, a autorização específica dos filiados é imprescindível.” 



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 130, p. 4-7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do Agravo de Instrumento, assim decidiu o Tribunal de origem (eDOC 17, p. 6/7):



    “De acordo com o disposto no artigo 18, do Código de Processo Civil, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de autorização legal, para que a agravada pleiteie em juízo os honorários advocatícios fixados em razão da extinção do cumprimento de sentença inicialmente ajuizado pela agravante, Veronice dos Santos. 



    (…)



    E, no caso, o Estatuto da Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, prevê, em seu artigo 2º, “i”, como uma das finalidades da entidade, a “cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil/S/A”. 



    (…)



    Como se vê, há previsão expressa no Estatuto para que a associação agravada atue em nome dos advogados na cobrança dos honorários, com o objetivo de promover o rateio da verba. 



    A disposição encontra-se em conformidade com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que em seu artigo 21, estabelece: 



    “Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 



    Depreende-se dos fundamentos acima transcritos que qualquer incursão sobre o conteúdo da decisão recorrida demandaria análise de matéria infraconstitucional, como também revolvimento de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa constitucional, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO E FORMA DA APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1352505 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente